Tribunal: TJMT
Processo: 1018064-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018064-03.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEDLAINE DE BARROS CRUZ - CPF: 974.847.411-91 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018064-03.2021.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: HEDLAINE DE BARROS CRUZ.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
CANDIDATO ELIMINADO CONFORME OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO E ELIMINAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL - LEGALIDADE
- PLEITO DE APROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2-

No caso, a recorrente não comprovou que percorreu a distância no tempo necessário no teste físico para aprovação no concurso, não havendo direito subjetivo à aprovação.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Os reclamados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a reclamante requer a anulação do ato que a eliminou do certame, com seu consequente reingresso, possibilitando a continuidade nas demais provas e etapas do concurso público, referente ao Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“Pelos motivos acima expostos, é curial salientar que o feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Reclamante tem por desiderato o quanto segue (ID 126233259, fls. 12/13):

“e) No mérito, requer, seja confirmada a medida liminar, a fim de determinar a anulação do ato que eliminou a Autora do certame, com seu consequente reingresso, possibilitando a continuidade nas demais provas e etapas do concurso público, e se aprovada em todas, a sua nomeação e posse no cargo público pretendido, fixando multa diária por descumprimento no importe que melhor entender;

f) A condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no valor a ser arbitrado por Vossa Excelência;

g) Requer, por fim, que todas as publicações e intimações sejam encaminhadas exclusivamente nas pessoas dos procuradores Rodolfo Yuji Miyashita Piona – OAB/MT 14.049, sob pena de serem arguidas futuras nulidades processuais.

h) Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal e testemunhal, provas estas que ficam desde já requeridas e especificadas, além da realização de PERÍCIA TÉCNICA, à justificar a propositura da presente demanda na justiça comum”

Apregoa a Reclamante, na exordial, que fora eliminada do certame de edital n° 002/2013 - SAD/SESP/MT, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013, na 2° fase, correspondente ao teste de aptidão físico (TAF), sob a argumentação de não ter atingido a metragem mínima (vide ID

56137042

).

Alega que uma pista de corrida padrão tem 400m, porém, de acordo com a comissão do certame, a pista utilizada possuía apenas 370m.

Nesse contexto, fora acrescentado ao percurso uma linha de “chegada” a cerca de 30m de distância da linha de “largada”, para que, ao final, contabilizasse os 400m padrão.

E, conforme confessado pela própria reclamante, “estavam sendo aprovados somente os candidatos que ultrapassavam a segunda marca”, a qual não foi atingida pela mesma (ID 56135737, fl. 12).

Centra-se a demanda em verificar a regularidade da exclusão da demandante do certame para o cargo de soldado da Polícia Militar e soldado do Corpo de Bombeiros Militar, conforme edital de abertura 002/2013 - SAD/SESP/MT, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013, em razão de inaptidão no teste de aptidão físico.

O edital do concurso questionado pela reclamante trata dos exames de aptidão física em seu Capítulo 9 e ANEXO V, ganhando destaque os seguintes itens (ID 56137041, fls. 16 e 28):

9.7.2. Os exercícios deverão ser executados na forma do ANEXO V.

9.8. A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada exercício será aferida pela FUNCAB, a qual poderá utilizar meios eletrônicos na fiscalização dos exercícios

5.1. Corrida de 12 (doze) minutos: 5.1.1. Posição Inicial: em pé, parado e atrás da linha de partida demarcada no solo. 5.1.2. Execução: ao sinal sonoro, o candidato deverá percorrer a distância mínima exigida, no tempo máximo de 12 (doze) minutos. O candidato, durante os 12 (doze) minutos, poderá deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir. O início e o término do teste serão determinados pelo coordenador do teste por meio de sinal convencionado previamente. 5.1.3. Será eliminado o candidato, quando da realização do teste de corrida: 5.1.3.1. Depois de iniciado o teste abandonar a pista sem a autorização do avaliador; 5.1.3.2. Deslocar-se no sentido progressivo ou regressivo após findos os 12 (doze) minutos, sem a autorização do avaliador; 5.1.3.3. Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão, etc.); 5.1.3.4. Praticar qualquer ato de deslealdade com candidato concorrente.

Como se vê, o próprio edital estabelece que haveria uma linha de partida demarcada no solo, não havendo que se falar em irregularidade na demarcação.

Recrudesce o fato de que todos os candidatos do certame em questão se submeteram ao teste de aptidão física nas mesmas condições em que a reclamante fora submetida, em observância ao princípio da isonomia.

Nesse cenário, resta evidente que a reprovação da demandante ocorreu por não alcançar a pontuação suficiente na corrida dentro do espaço de tempo delimitado, tendo-lhe sido assegurado todos os direitos e prerrogativas garantidos aos demais participantes.

Destarte, diante da inexistência de ilegalidade ou irregularidade no teste de aptidão físico realizado no decorrer do concurso, não é o caso de anulação do ato que o reprovou.”

Da análise dos autos, tenho que não merece prosperar a pretensão da recorrente, pois, não restou demonstrado o erro na avaliação do certame ao reprovar a reclamante, tendo em vista que a recorrente não cumpriu com os requisitos exigidos para aprovação na fase do concurso.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que a reclamante embora sustente que a pista teria uma metragem maior do que a prevista no edital e que teria percorrido a distância mínima necessária, não faz prova disso.

Ademais, o documento oficial, assinado inclusive pela reclamante constata que a mesma percorreu a distância de 1.800 (mil e oitocentos metros) inferior à distância mínima prevista no edital que é de 1.900 (mil e novecentos metros), conforme se verifica abaixo:

Ainda, como bem pontuado na
r. sentença
a reclamante, conforme confessado por ela, completou 4 (quatro) votas e na ultima, que seria a quinta, terminou antes do sinal sonoro até a marcação de “largada” e não de “chegada” (vide ID 163552270, fl. 06):

Oportuno, ainda, mencionar que a reclamante não demonstra nenhum prejuízo quanto à suposta diferença de metragem na pista, pois todas as candidatas foram submetidas às mesmas condições e que as aprovadas no teste físico cumpriram os requisitos e a requerente não, respeitando o Principio da isonomia.

Além disso, restou demonstrado que a reprovação da reclamante ocorreu por não alcançar a pontuação suficiente na corrida dentro do espaço de tempo delimitado, tendo-lhe sido assegurado todos os direitos e prerrogativas garantidos aos demais participantes, conforme resposta do recurso administrativo interposto pela recorrente,
verbis:

Sendo assim, não conseguiu atingir os requisitos mínimos para aprovação, além disso, é certo que, o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA - CANDIDATO “NÃO RECOMENDADO” - FATOS DESABONADORES DA CONDUTA MORAL E SOCIAL NARRADOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PREVISÃO NO EDITAL - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

1. O Edital n.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) prevê, nos seus itens 16.3 e 16.5, que somente serão recomendados os candidatos que possuírem conduta irrepreensível e compatível com o serviço público.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. Entretanto, arquivado aquele, embora elidida a imputabilidade penal, isso não abona e/ou relativiza os atos incontestavelmente praticados e que maculam a conduta moral e social do candidato, pelo que a conclusão como “não recomendado” para o cargo não implica em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, notadamente em se tratando de concurso para cargo inerente à segurança pública.

3. Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 1041432-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INVESTIMENTO DE POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARGO DE VIGILÂNCIA. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. INCAPACIDADE FÍSICA (ORTOPÉDICA) E AUDITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença na qual o pleito autoral para a nomeação do recorrente em concurso público foi julgado improcedente, sob o fundamento de não ter sido comprovado direito a convocação em face da perícia médica estatal ter considerado o candidato inapto para o cargo de vigilante, conclusão gerada por incapacidade física (ortopédica) e auditiva.

2. Registro que o laudo realizado pela perícia do certame (id. 56194663), concluiu a inaptidão do recorrente em 09/04/2018 e com a seguinte observação. “Candidato apresenta perda auditiva aos exames audiológicos e, também, limitações físicas, conforme laudo médico ortopédico apresentado e que, no momento, impossibilita o exercício das atribuições do cargo”.

3. Sustenta o recorrente que no caso em tela, a conclusão da avaliação médica de inaptidão teria sido realizada por um profissional clínico geral e que, outros especialistas nas áreas questionadas teriam apresentado conclusões diversas em avaliações as quais o recorrente se submeteu (id. 56194668).

4. Os laudos apresentados pelo recorrente (id. 56194668), datam respectivamente de: 05/06/2009, 02/06/2009, 03/04/2018, 09/04/2018 e 12/03/2018.

5. No laudo apresentado pelo recorrente datado de 03/04/2018 (id. 56194668 – pág. 09), o médico otorrinolaringologista concluiu que o recorrente estaria dentro dos parâmetros de normalidade, ressaltando rebaixamento em periféricos agudos no ouvido esquerdo.

6. Quanto ao laudo ortopédico, confeccionado por médico ortopedista em 12/03/2018 (id. 56194668 – pág. 10) a conclusão é de que o recorrente não tem restrição para realizar esforço físico. Todavia, o profissional relatou a existência de queixa de dor leve por parte do paciente, diferença de altura de ombros, alteração no triângulo de tale devido a escoliose leve.

7. O edital foi publicado com a previsão de que, a posse estaria condicionada a inspeção de saúde, nos seguintes termos “15.6. A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa no 003, de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa no 02, de 01 de junho de 2015.” (id. 56194660 – pág. 27)

8. Logo, observando os laudos médicos apresentados pelo recorrente, não é possível acolher a tese de sua aptidão física, pois os profissionais responsáveis pela emissão dos mesmos, não afirmaram que o recorrente estaria apto a função, atendendo os ditames do certame que pretendia a aprovação para o exercício da posse.

9. Ademais, apesar do autor estar apto para atividade laboral, aliado ao destaque realizados em ambos os laudos, de que o recorrente possui diminuída capacidade auditiva e leve alteração ortopédica apenas reafirma a conclusão do laudo estatal de que, o autor estaria inapto, dentro dos limites do certame, para aquela função pretendida, por alterações ortopédicas e auditivas.

10. Portanto, ausentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a alegada inaptidão arbitrária, ou erro na conclusão do laudo médico, inexiste possibilidade de nomeação por ordem judicial.

11. Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos proferidos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.”
(N.U 1030465-39.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023).

“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. CARÁTER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a validade de avaliação psicológica depende de três fatores de concorrência obrigatória, a saber, que haja previsão legal e editalícia, que os seus critérios de avaliação sejam minimanente objetivos e que seja possível ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável." (STJ - RMS: 53857 BA 2017/0083636-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017).

2. No caso em análise o exame psicológico se encontra revestido de legalidade, eis que atendeu os três padrões necessários, quais sejam: a previsão em lei, previsão no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados, bem como possibilitou ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável.

3. A respeito eis o entendimento jurisprudencial do TJMT, in verbis:

"Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovada a ausência de cunho científico e ou de vícios na realização do exame, os quais dependeriam de dilação probatória." (Ap 106221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). (N.U 0002883-23.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).

1. Existindo previsão legal e editalícia para o exame psicotécnico, além de os critérios adotados para a avaliação terem sido objetivos e existindo a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado, afigura-se legal a exclusão do candidato considerado inapto no exame psicotécnico. 2. ... 3.Recurso desprovido.(N.U 0017408-10.2014.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “É pertinente e relevante a realização do exame psicológico, pois visa a afastar os candidatos com perfil incompatível com as atribuições inerentes ao cargo almejado. No presente caso, não vislumbro que o ato tenha sido arbitrário, parcial ou ilógico, pois houve razoável fundamentação de seu resultado (ID 2457156). Ademais, o autor teve as mesmas oportunidades dos demais candidatos que participaram desta fase avaliativa. Desta forma, diante das provas carreadas aos autos, entendo que a avaliação obedeceu aos critérios editalícios, o qual vincula Administração e Candidato”.

5. De acordo com o requerimento administrativo protocolado pelo próprio candidato, este informa que não “conseguiu se concentrar” para a realização dos testes em razão de uma forte chuva, conforme abaixo se vê:

6. Desta forma, não há como acolher o pedido para realização de novo teste psicológico para o candidato em questão, pois fere o princípio da isonomia, tendo em vista que os demais candidatos conseguiram concluir a fase do certame, independentemente das condições climáticas.

7. A teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por não ter havido condenação em pecúnia. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.”
(N.U 8011175-63.2014.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024